Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLAÚSULA PENAL. MORATÓRIA. COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Muito embora seja possível a cumulação das multas moratórias e compensatória, estas não podem ser aplicadas cumulativamente quando originadas do mesmo fato gerador.
2. Não sendo descrita situação nos autos referente à infração contratual, além do inadimplemento do valor dos alugueres, não se justifica a aplicação simultânea das multas moratória e compensatória.
3. Considerando que a descrição de fatos que acarretaram o descumprimento contratual não foi objeto de análise em primeira instância, resta caracterizada a inovação recursal, o que não é permitido ante o disposto no art. 1.014 do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.